Tribunal: TJDFT
Processo: 0732810-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732810-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GERCINDA DE ALMEIDA LIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. À luz do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Deve ser reconhecida a manifesta inadmissibilidade de recurso que versa sobre questão já analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 10 do Decreto 4.751/2003, postulando a responsabilização da instituição financeira pela má gestão e desfalques na conta individual do PASEP. Requer o ressarcimento pelos danos materiais que lhe foram causados, tendo em vista a aplicação errônea dos juros e correção monetária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais das 2a e 5a Regiões. Postula, ainda, a fixação de honorários recursais. Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 30095889 - Pág. 4). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 10 do Decreto 4.751/2003, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a decisão que não admitiu o recurso de apelação deve ser mantida, pois não é possível rediscutir questão já analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou o entendimento de que o Banco do Brasil não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda” (ID. 27569559 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “‘a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei)’” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp (1716651/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 14/4/2021), também aplicáveis aos recursos fundamentados na alínea “c” do autorizador constitucional. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na suposta divergência jurisprudencial quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016